Tribunal: TJDFT
Processo: 0709019-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS ATUANTES NO FLAGRANTE. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AFASTADA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se (i) se houve violação aos princípios da legalidade, do contraditório e da presunção de inocência; (ii) se o arcabouço probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) se houve acerto na exasperação da pena-base em razão das circunstâncias consideradas desfavoráveis ao réu; (iv) se cabível o reconhecimento da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A menção, na sentença, de que a abordagem policial se deu em razão de denúncia relativa a outros crimes não abrangidos pela presente ação penal não configura violação aos princípios da legalidade, do contraditório ou da presunção de inocência. Trata-se de mera referência contextual, utilizada exclusivamente para justificar a presença da força policial no local dos fatos, o que resultou na apreensão dos entorpecentes em situação de flagrante delito.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição ou de desclassificação para crime diverso. 4.1. A variedade das substâncias apreendidas, o fato de estarem fracionadas em porções e, principalmente, a presença de diversos materiais comumente utilizados para preparo, acondicionamento e fracionamento de drogas evidenciam de forma clara a destinação comercial dos entorpecentes.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando respaldada por outros elementos de prova e não evidenciado intuito de falsamente prejudicar o acusado. 5.1. A existência de pequenas divergências quanto a detalhes da abordagem não invalida os testemunhos dos policiais, principalmente quando considerado o decurso do tempo entre a data do fato e a oitiva em juízo, bem como as inúmeras ocorrências atendidas pelos agentes públicos nesse intervalo de tempo.
6. A utilização de inquéritos ou procedimentos ainda em curso para agravar a pena-base viola o entendimento consolidado na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, que veda expressamente a consideração de processos sem trânsito em julgado para fins de valoração negativa de circunstâncias judiciais.
7. A Súmula 630 do STJ dispõe que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
IV. DISPOSITIVO:
8. Apelo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, art. 28 e art. 40, VI; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 542.400/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/20205. Writ não conhecido; TJDFT, Acórdão 1827756, 07205968620238070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 19/3/2024.